Tribunal: TJES
Processo: 0002637-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002637-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Tribunal do Júri, que, em observância às respostas do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática de homicídio simples tentado, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 3 de fevereiro de 2018, na Rua Osório Ferreira do Nascimento, nº 444, bairro São Pedro, município de Serra/ES, o acusado, agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois conseguiu fugir e se desvencilhar da investida criminosa. A inicial acusatória afirma que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o réu a surpreendeu ao se aproximar pelas costas, enquanto ela estava distraída no terraço de sua casa, olhando para a rua, ocasião em que realizou disparos de forma inesperada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a decisão dos jurados que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (2) estabelecer se, mantida a condenação, deve ser revista a dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público. Submissão do acusado a novo julgamento, sob fundamento de que a decisão dos jurados, ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede o controle recursal quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio, no Boletim de Atendimento, no Laudo de Exame de Lesões Corporais e no Relatório Final.

A autoria é reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra amparo na confissão do acusado, no relato da vítima e nos depoimentos de duas testemunhas.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não exige absoluta impossibilidade de reação, emboscada formal ou ataque pelas costas em sentido estrito, bastando que o agente utilize meio, modo ou circunstância que reduza concretamente a capacidade defensiva do ofendido no momento inicial da execução.

O acusado se dirige à residência da vítima armado, inicia a investida criminosa em contexto de surpresa e coloca o ofendido em situação de desvantagem defensiva, circunstâncias que evidenciam a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A reação posterior da vítima, ao utilizar banco ou cadeira de madeira para tentar se proteger, não descaracteriza a qualificadora, pois constitui reação instintiva e improvisada diante de ataque já iniciado.

O afastamento da qualificadora pelo Conselho de Sentença destoa manifestamente do acervo probatório, especialmente da confissão do acusado, do relato da vítima e dos depoimentos testemunhais que indicam ataque armado iniciado em condições que reduziram a possibilidade de reação eficaz do ofendido.

A anulação do julgamento prejudica o exame do recurso defensivo, pois os pedidos de redimensionamento da pena-base e de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa dependem da manutenção da condenação anteriormente proferida
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e julgar prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002637-48.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL SILVA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTOS
e por
SAMUEL SILVA RAMOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (
Tribunal do Júri
)
, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de
homicídio simples tentado
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público
, em apelação, busca que o acusado seja submetido a novo julgamento, sob fundamento de que a decisão dos jurados, ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa
, por seu turno, em razões recursais, busca a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
03 de fevereiro de 2018
, na
Rua Osório Ferreira do Nascimento, nº 444, bairro São Pedro, município de Serra/ES
, o acusado, agindo com intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
Delso Ferreira do Nascimento
, a qual somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois conseguiu fugir e se desvencilhar da investida criminosa.

Segundo a inicial acusatória, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o réu a surpreendeu ao se aproximar pelas costas do ofendido, enquanto ele estava distraído no terraço de sua casa, olhando para a rua, ocasião em que efetuou os disparos de forma inesperada.

Feitos esses esclarecimentos, ressalto que a análise deve iniciar pelo recurso ministerial, pois eventual acolhimento, com a anulação do julgamento, torna prejudicado o exame do recurso defensivo, que se limita a questões relativas à dosimetria da pena fixada na sentença.

Passo, então, ao exame do
apelo do Ministério Público
.

Embora a Constituição Federal assegure a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, tal garantia não impede o controle recursal quando a decisão dos jurados, se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese expressamente prevista no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
.

No caso, a materialidade delitiva encontra respaldo no
Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 9/10v
, no
Boletim de Atendimento de fls. 21/21v
, no
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 113
e no
Relatório Final de fls. 85/88.

A autoria, por sua vez, também foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra amparo no conjunto probatório. O próprio acusado, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, às
fls. 30/30v
, confessou a prática delitiva, afirmando que a vítima estava em cima da laje, quando ele chegou de surpresa ao local, portando um revólver calibre .38. Declarou que a vítima se assustou com sua presença, e pegou uma cadeira para se defender, momento em que o acusado efetuou dois disparos em sua direção, atingindo a cadeira. Relatou, ainda, que tentou realizar um terceiro disparo, mas a arma falhou, evadindo-se em seguida.

Em juízo, conforme mídia de
fl. 198
, o réu confirmou os fatos narrados na denúncia, e confessou que efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido. Esclareceu que assim agiu, porque a vítima teria agredido
Tatiana Domingos dos Santos
, pessoa que considerava como mãe, por tê-lo criado. Segundo sua versão, após tomar conhecimento da suposta agressão contra Tatiana, pegou a arma de fogo que pertencia a seu falecido irmão, dirigiu-se até a casa da vítima, e efetuou disparos em sua direção, com intenção de matá-la.

A vítima
Delso Ferreira do Nascimento
, ouvida em juízo à
fl. 148
, mídia de
f
l
. 149
, confirmou que o autor da tentativa de homicídio foi
Samuel Silva Ramos
, vulgo
“Chupeta”
. Narrou que o acusado entrou em sua garagem, com arma em punho, e começou a subir as escadas em sua direção, momento em que pegou um banco de madeira, que estava ao seu alcance para tentar se defender. Relatou que o réu efetuou disparo de arma de fogo contra ele e que, posteriormente, ao perceber que a vítima ainda estava de pé, efetuou novo disparo antes de fugir.

A testemunha
Pedro Amaral
, ouvida em juízo à
fl. 147
, mídia de
fl. 149
, declarou que estava em uma residência, situada a aproximadamente cinquenta metros da casa da vítima, e viu quando o acusado passou com a mão na cintura, dirigindo-se até a residência dela. Segundo relatou, o acusado chamou pela vítima e, logo em seguida, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela. A testemunha também afirmou que o réu apontou a arma em direção ao ofendido, e apenas não o atingiu de forma mais grave, porque ele teria arremessado uma cadeira em sua direção.

No mesmo sentido, a testemunha
Rogério Conceição do Nascimento
, ouvida em juízo à
fl. 146
, mídia de
fl. 149
, declarou que estava próxima ao local dos fatos, trabalhando em obra em sua residência, quando viu o acusado passar com a mão na cintura, em atitude suspeita. Informou que o réu foi até a casa da vítima, chamou por ela, dirigiu-se às escadas e, quando o réu apareceu, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ele. Disse, ainda, que, logo após os fatos, a vítima apareceu com corte no supercílio, sangrando, afirmando ter sido atingida de raspão.

A controvérsia, portanto, não reside na materialidade ou na autoria, ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas no afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse ponto, a decisão dos jurados destoou manifestamente do acervo probatório.

A qualificadora prevista no
art
igo
121, § 2º, IV, do Código Penal
não exige absoluta impossibilidade de defesa da vítima, nem pressupõe, necessariamente, emboscada formal ou ataque pelas costas em sentido estrito. Para sua configuração, basta que o agente se utilize de meio, modo ou circunstância que reduza concretamente a capacidade de reação do ofendido, especialmente no momento inicial da execução.

No caso concreto, os elementos probatórios indicam que o apelado foi até a residência da vítima, armado, iniciou a investida criminosa em contexto de surpresa, e colocou a vítima em situação de desvantagem defensiva. A posterior reação do ofendido, utilizando banco ou cadeira de madeira para tentar se proteger, não descaracteriza a qualificadora. Ao contrário, evidencia reação instintiva e improvisada diante de ataque já iniciado.

O fato de a vítima ter conseguido empunhar objeto para tentar se defender não significa que dispusesse de condições reais, prévias e equivalentes de defesa. A análise da qualificadora deve recair sobre a dinâmica inicial do ataque, e não apenas sobre eventual reação posterior da vítima, sobretudo quando essa reação ocorre de forma repentina, improvisada e em contexto de evidente risco à vida.

Assim, ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença adotou conclusão manifestamente dissociada da prova produzida, em especial da confissão do acusado, do relato da vítima e dos depoimentos das testemunhas
Pedro Amaral
e
Rogério Conceição do Nascimento
, os quais apontam que o réu se dirigiu à residência da vítima, armado, e iniciou a agressão de forma a reduzir a possibilidade de reação eficaz do ofendido.

Desse modo, impõe-se a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, para que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, com reapreciação da imputação relativa à tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em razão da anulação do julgamento, fica prejudicado o exame do recurso defensivo
, pois os pedidos formulados pela Defesa dizem respeito à dosimetria da pena, especificamente ao redimensionamento da pena-base e à fração de redução pela tentativa. Tais matérias dependem da manutenção da condenação anteriormente proferida, o que não subsiste diante da necessidade de realização de novo julgamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para submeter o acusado SAMUEL SILVA RAMOS a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da manifesta contrariedade à prova dos autos quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art
igo
121, § 2º,
inciso
IV, do Código Penal.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
O RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.